Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-35.2012.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000405-35.2012.8.14.1979
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

APELADO: AMADEU DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA, GENIVAL DE SOUZA MARTINS, LUCICLEIA DA SILVA PAMPLONA, VANDERCY BARBOSA DA SILVA, SALATIEL FIGUEIREDO PAMPLONA, LINDAURA DOS SANTOS GEMAQUE, ANA LUIZA PAMPLONA ARAUJO, LIDIANE SILVA DA SILVA, MICHELLE TAVARES BARBOSA, CILENE DO SOCORRO SANTANA PEREIRA, ELILEUSA SOCORRO BARBOSA PAMPLONA, CARMEM DOLORES SAMPAIO, VANDERCY BARBOSA DA SILVA, IENE MARI PAMPLONA BELTRAO, ADRIANA DOS SANTOS GALVAO, ADEMAR DA SILVA PAMPLONA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0000405-35.2012.8.14.1979

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

PROCURADOR: JOSÉ FERNANDO SANTOS DOS SANTOS

APELADO: AMADEU DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA; GENIVAL DE SOUZA MARTINS; LUCICLEIA DA SILVA PAMPLONA; VANDERCY BARBOSA DA SILVA; SALATIEL FIGUEIREDO PAMPLONA; LINDAURA DOS SANTOS GEMAQUE; ANA LUIZA PAMPLONA ARAUJO; LIDIANE SILVA DA SILVA; MICHELLE TAVARES BARBOSA; CILENE DO SOCORRO SANTANA PEREIRA; ELILEUSA SOCORRO BARBOSA PAMPLONA; CARMEM DOLORES SAMPAIO; VANDERCY BARBOSA DA SILVA; IENE MARI PAMPLONA BELTRAO; ADRIANA DOS SANTOS GALVAO; ADEMAR DA SILVA PAMPLONA FILHO

ADVOGADO: ROSILENE SOARES FERREIRA – OAB/PA nº 8934

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1 –

O apelante pleiteia a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada, conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentados pelo Magistrado de primeiro grau os pontos deduzidos no processo.

2 –
Conforme determinação constante no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

3 – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acolhida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Cruz do Arari,

nos
Ação Ordinária de Cobrança,
ajuizada por
Amadeu do Rozário Almeida da Silva e Outros,
que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido proceda ao pagamento retroativo da progressão, desde a efetiva graduação dos requerentes.

Narra a exordial que os autores
são servidores públicos efetivos do Município de Santa Cruz do Arari, exercendo o cargo de Professor, classificados como de Nível Especial.

Narram que obtiveram habilitação em nível superior (Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena nas Disciplinas que desempenham), razão pela qual devem ser promovidos do Nível Especial para o Nível I da carreira, nos termos da lei Municipal nº 333/2007 – Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Apontam que mesmo tendo comprovado a habilitação, o requerido se recusa a proceder o enquadramento devido no Nível I da carreira, bem como, atualizar os vencimentos no percentual de 15,39%, violando o que determina o art. 60 da Lei nº 333/2007.

Assim, requereram a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata implementação em seus contracheques do percentual correspondente ao Nível I. No mérito, pugnaram pela procedência da ação, e pelo pagamento retroativo da progressão, a partir da graduação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Tratam os presentes autos de ação de cobrança promovida por AMADEU DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA e outros, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI, pleiteando a elevação de nivel na carreira e o pagamento dos valores retroativos desde o implemento da graduação dos mesmos.

Adoto o que consta nos autos como relatório.

Verificou-se a possibilidade de julgamento antecipado da lide, portanto DECIDO.

Considerando a manifestação da parte requerida de fls. 109/112. na qual reconhece que é credora dos autores, porém alega que o município não possui fundos para adimplir tal cobrança. A alegação da requerida arguindo a falta de verba não procede, considerando que a administração pública municipal deve se organizar melhor para pagar seus credores, razão pela qual JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na peça exordial de fls. 02/10, bem como EXTINGO a ação com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

DETERMINO que seja realizado o pagamento dos valores retroativos desde o implemento da graduação, bem como dos meses vincendos até o pagamento.

Que o pagamento dos valores, devidamente atualizados e corrigidos, venha ser feita através do Setor de Precatórios.

Sem custas, face a isenção estatal do pagamento de custas processuais.

De ciência as partes e ao MP. Após o transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, ARQUIVE-SE.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (Id 2767834 - Pág. 1/14)

Preliminarmente, aduz que a decisão não enfrenta todos os pontos deduzidos ao processo, sendo patente a ausência de fundamentação e o erro grosseiro, ensejando assim a nulidade da sentença.

No mérito, argumenta em síntese que, disposições das Lei Municipal 333/2007 que versa sobre a possibilidade do cargo de professor, de nível médio ou técnico em magistério, ascenda para o nível I, de nível superior, em razão de título de graduação em nível superior é inconstitucional, pois viola a isonomia e o princípio do concurso público estabelecido no art. 34 §1º da Constituição Federal.

Defendeu que no em caso em apreço os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe cabia, pois não trouxe aos autos documentos essenciais como os diplomas acadêmicos dos cursos realizados e requerimento administrativo, de modo que não comprovou que possuía os requisitos para a concessão da progressão almejada.

Destacou que a Lei Municipal 333/2007 estabelece em seu art. 64, IV, que a mudança de nível é automática, mas desde que o servidor apresente o comprovante da nova habilitação, eis que ausente o requerimento e o comprovante de titularidade, não há como a administração atuar de ofício nesse caso.

Com esses argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação e pelo seu total provimento.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id 2767836)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id 2774093 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto. (id 2905669 - Pág. 1/4)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Havendo questão preliminar suscitada pelo Município apelante, passo a aprecia-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

O apelante pleiteia a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada,

conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, não

porquanto não enfrentado pelo Magistrado de primeiro grau os pontos deduzidos no processo.

Acerca do tema, a Constituição Federal de 1988 contém em seu bojo, nomeadamente no artigo 93, IX, o seguinte:

Art. 93. (...)

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(...)”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 489, regulamentou a matéria, e estabeleceu o que deve constar em uma sentença.

Vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Pode-se observar do dispositivo legal colacionado acima, que é imperioso que o juiz analise as questões de fato e de direito, sob pena de nulidade da sentença, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ademais, é cediço que no ordenamento jurídico pátrio, vige o princípio da persuasão racional, também conhecido como “livre convicção motivada”, cabendo ao juiz apreciar livremente as provas produzidas pelas partes, conferindo, contudo, fundamentadamente, a cada elemento a devida valoração.

A sentença, assim como as demais decisões judiciais, na forma do art. 93 IX CF/88 e do art. 489 § 1º CPC/15, deve, portanto, apontar e construir seus fundamentos com base na prova trazida aos autos, não podendo lastrear-se em frases de sentido genérico, sem conectar as suas considerações com os marcos probatórios.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTERAR CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração. 3. [...]4. [...] 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1660411/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).

Por fim, devidamente demonstrado o não preenchimento dos requisitos do art. 489 do CPC, não há alternativa, a não ser reconhecer a nulidade da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO esta preliminar, desconstituído a sentença proferida, e DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
para que profira decisão devidamente fundamentada, com enfrentamento de todas as matérias e teses arguidas pelas partes.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021